Tribunal: STF
Processo: RE 513585
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR.
   PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO. OFENSA AOS
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1.      A
   jurisprudência desta Corte tem se fixado no sentido de que a
   ausência de processo administrativo ou a inobservância aos
   princípios do contraditório e da ampla defesa tornam nulo o ato
   de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar,
   estável ou não.
Agravo regimental a que se nega provimento.